Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700597-60.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BORBA E LIMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME EMBARGADO: LOGOS EDUCACAO, SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, VALDIVINO AFONSO PEDROSA D E S P A C H O Manifestem-se as partes (BORBA E LIMA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – ME; LOGOS EDUCAÇÃO, SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA – EPP e VALDIVINO AFONSO PEDROSA), no prazo de cinco dias, acerca da petição e documentos de fls. 1/3 ID 16688927, fl. 1 ID 16688928, fls. 1/7 ID 16688929, fls. 1/5 ID 16688930, fl. 1 ID 16688931 e fl. 1 ID 16688931. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator